Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCONFORMIDADE MANIFESTA COM O TÍTULO JUDICIAL. ACOLHIMENTO.
I. Excesso de execução ordinariamente deve ser deduzido mediante impugnação (cumprimento de sentença) ou embargos à execução (execução de título extrajudicial), na esteira do que prescrevem os artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Quando o excesso de execução é manifesto e independe de dilação probatória, emergindo do simples cotejo entre o pedido de cumprimento de sentença e o título judicial, admite-se, excepcionalmente, que seja arguido por meio de exceção de pré-executividade.
III. Devem ser excluídos do cumprimento de sentença honorários de sucumbência calculados em franca dissonância com o título judicial e sem observar a suspensão de exigibilidade resultante da concessão da gratuidade de justiça prevista no artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.